Tribunal: TJES
Processo: 0005236-29.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005236-29.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ABEL ROSA DA SILVA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005236-29.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ABEL ROSA DA SILVA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA ORAL COLHIDA. IMPOSSIBILIDADE. LEITURA PRÉVIA DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM SEDE EXTRAJUDICIAL NÃO GERA QUALQUER NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTE CÁLCULO ARITMÉTICO PARA A VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É necessário que seja estabelecida uma sintonia entre as declarações prestadas na fase de inquérito e na etapa judicial, de modo a atribuir maior idoneidade à prova oral, possibilitando, assim, que o magistrado as utilize na formação do seu convencimento, razão pela qual a leitura prévia dos depoimentos prestados em sede extrajudicial não gera qualquer nulidade.
2.
Considerando-se o que foi dito pelos policiais militares envolvidos na apreensão das drogas e, ainda, a compatibilidade destes com os demais elementos probatórios presentes nos autos, verifico a impossibilidade de acolher o pleito absolutório sustentado.
3.
Sabe-se que não existe cálculo aritmético objetivo para a valoração de cada circunstância negativa, as quais, também, não possuem pesos absolutos, de maneira que a exasperação da pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses não se apresenta como excessiva.
4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005236-29.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ABEL ROSA DA SILVA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de apelação interposta por
Abel Rosa da Silva Neto,
em razão de sentença que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006,
condenando-o à pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa,
em regime inicial
fechado.

Em sede de apelação, requer a defesa, em síntese: a) a
nulidade
da prova oral produzida em juízo; b) a
absolvição
do acusado e; c) a revisão da
dosimetria

da pena.

As pretensões, contudo, não merecem prosperar
.

Depreende-se dos autos que no dia 08 de agosto de 2022, por volta das 21h14, o acusado encontrava-se na companhia do menor na Avenida Padre Gabriel, no bairro supracitado, local conhecido como de intenso tráfico de drogas ilícitas, e tinha em suas mãos e transportava, dentro de uma sacola, com a finalidade de venda ilegal,

241 (duzentos e quarenta e um) pinos de cocaína, 572 (quinhentas e setenta e duas) pedras de crack e 176 (cento e setenta e seis) buchas de maconha
,
quando, ao notar a chegada dos policiais, empreendeu fugo juntamente a seu associado adolescente, pulando muros e cercas de residências e invadindo quintais baldios.

Consta dos autos que os militares, percebendo a ação de Abel e de seu associado, saíram em perseguição aos mesmos e alcançaram-nos quando subiam uma escada externa de uma residência, momento em que realizaram abordagem.

Ao verificarem o conteúdo da sacola que o apelante tinha nas mãos, os policiais constataram que, nela, Abel trazia e transportava grande quantidade e diversidade de drogas ilícitas devidamente preparadas para a venda.

Depreende-se, ainda, que o acusado, após ser abordado, confessou para os militares “que era o gerente de tráfico daquela região e que ele iria entregar todo o entorpecente para Y.C.R. assumir a venda da droga desta noite”.

Sustenta a defesa, inicialmente, que
as provas produzidas em juízo estavam contaminadas e viciadas
,
uma vez que foi realizada a leitura do inteiro teor dos depoimentos pelo MP antes da inquirição das testemunhas.

Verifico, porém, que

a leitura prévia dos depoimentos prestados em sede extrajudicial não geram qualquer nulidade
.
Nesse sentido, o

Supremo Tribunal Federal:

Ademais, não se pode olvidar a finalidade buscada no âmbito do processo penal, isto é, a verdade real, sendo certo que a leitura das declarações prestadas na etapa extrajudicial, permitem que a testemunha possa se lembrar do ocorrido e dizer, com toda fidelidade e firmeza, o que realmente sabe sobre os fatos. Outrossim, é importante ressaltar que o magistrado, ao examinar o mérito, apreciará as provas como um todo, amparando-se, inclusive, nos elementos coligidos durante a etapa de inquérito. É nesse contexto que exsurge a necessidade de que seja estabelecida uma sintonia entre as declarações prestadas na fase de inquérito e na etapa judicial, de modo a atribuir maior idoneidade à prova oral, possibilitando, assim, que o magistrado as utilize na formação do seu convencimento. (...) (RHC 124919, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 01/07/2015, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 04/08/2015 PUBLIC 05/08/2015)

Ultrapassado esse ponto,
quanto ao pleito absolutório
,
sem razão a defesa.

Verifico que
materialidade
e
autoria
restaram devidamente comprovadas mediante auto de prisão em flagrante delito (folha 03), boletim unificado (folha 08/11), auto de apreensão (folhas 20/21), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (folha 22), relatório final de inquérito policial (folhas 46/47), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial e perante
juízo
,

restando hígida a condenação.

O acusado, em sede extrajudicial (folha 17), negou a autoria do crime, afirmando que não estava segurando sacola alguma no momento da abordagem e que tampouco estava correndo.

Em juízo (mídia anexa aos autos digitais), Abel manteve sua versão, sustentando que não realizou atividades relacionadas ao comércio ilegal de tóxicos.

As testemunhas, por outro lado, apresentaram informações diversas, de modo a corroborar para a veracidade dos fatos narrados na denúncia.

O PM Mailson Junior de Brito, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), afirmou que se recordava dos fatos narrados na denúncia e que, na ocasião, estava em patrulhamento e visualizou dois indivíduos, um deles com uma sacola na mão. Estes, ao avistarem a polícia, tentaram fugir, mas o acusado foi abordado, juntamente a um adolescente, e com o apelante havia uma sacola contendo drogas. Em decorrência disso, o acusado afirmou ser o gerente do tráfico de drogas do local.

Ademais, deve-se destacar o que foi dito pelo PM Vilson Tadei Vieira Cravo, também em juízo (mídia anexa aos autos digitais), que afirmou que o acusado e adolescente, ao avistarem a viatura, fugiram. Porém, disse que a guarnição conseguiu deter o acusado com as drogas, ocasião em que Abel alegou ser o gerente do tráfico de drogas da região e que estava entregando os tóxicos para que o adolescente as vendesse.

Dessa maneira, considerando-se o que foi dito pelos policiais militares envolvidos na apreensão das drogas e, ainda, a compatibilidade destes com os demais elementos probatórios presentes nos autos,
verifico a impossibilidade de acolher o pleito absolutório sustentado.

Por fim,
quanto ao pedido de revisão da dosimetria da pena, também sem razão
.

Verifico que, em sentença, o Magistrado de primeiro grau considerou a circunstância judicial referente à
culpabilidade

do acusado como elevada, uma vez que este praticou o crime enquanto cumpria pena em regime aberto. Destaco que agiu o juiz corretamente, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 4. Na espécie, as instâncias de origem estabeleceram a reprimenda básica acima do mínimo legal,
considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo em vista que o agravante praticou o crime de roubo durante o período de cumprimento de pena em regime aberto imposta em outro processo
. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois
anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado, além de atestar a imunidade do réu ao caráter preventivo dá pena e sua indiferença às decisões judiciais
. Precedentes. [...] (AgRg no AREsp n. 1.951.081/DE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

Ademais, também foi utilizada em desfavor do acusado as
circunstâncias

do delito, uma vez que se considera a elevada quantidade de drogas apreendidas no dia dos fatos:
241

(duzentos e quarenta e um) pinos de cocaína,
572
(quinhentas e setenta e duas) pedras de crack e
176
(cento e setenta e seis) buchas de maconha.

Deste modo, considerando-se as circunstâncias supracitadas, o Magistrado fixou corretamente a
pena-base
do acusado em
06 (seis) anos, 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Sabe-se que
não existe cálculo aritmético objetivo para a valoração de cada circunstância negativa
,
as quais, também, não possuem pesos absolutos, de maneira que a exasperação da pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses
não se apresenta como excessiva
.

Foi reconhecida a agravante da reincidência (referente aos autos de n. 0001490-64.2016.8.08.0045), motivo pelo qual foi acertadamente aumentada em 1/6, sendo fixada em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Ante a ausência de demais atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena, foi a pena supracitada corretamente tornada
definitiva
, em regime inicial
fechado
, em decorrência da
reincidência
do acusado.

Deste modo, verifico que inexistem reparos a serem realizados na dosimetria da pena do acusado.

Pelo exposto, em conformidade com o entendimento da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.